Tribunal: TJDFT
Processo: 0714436-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Agravo instrumento. Execução de Sentença. Sisbajud: busca de ativos financeiros. "Teimosinha". Para garantir a efetividade da execução, admite-se a pesquisa pela ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, já disponibilizada no sistema Sisbajud.